Tribunal: TJDFT
Processo: 0722174-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722174-84.2023.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR APELADO: JOSE LUIZ MORAES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Considerando que a signatária da petição de ID 79460986 não é a única advogada constituída nos autos, indefiro o pedido de retirada de pauta de julgamento. Publique-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator